Tribunal: TJBA
Processo: 8038882-40.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038882-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AGNALDO PAIXAO ALVES Advogado(s): NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. ACÓRDÃO CONCESSIVO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DO POSTO MILITAR DE REFERÊNCIA PARA CÁLCULO. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8038882-40.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante AGNALDO PAIXAO ALVES e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em acolher os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator